Tribunal: TJPA
Processo: 0037622-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037622-29.2017.8.14.0301
APELANTE: JOSIANE DO SOCORRO NASCIMENTO PANTOJA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
0037622-29.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
JOSIANE DO SOCORRO NASCIMENTO PANTOJA

APELADO:

BANCO RCI BRASIL S.A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA MORA. PRAZO LEGAL RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do pagamento integral da mora, forçoso é reconhecer a aplicação do Artigo 3º § 2
o
, que exige a restituição do bem ao devedor fiduciante, livre de qualquer ônus.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
JOSIANE DO SOCORRO NASCIMENTO PANTOJA

em face da sentença de (ID 10995416 - Pág. 1 – 15) que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, movida em favor de
BANCO RCI BRASIL S.A.,
confirmando decisão liminar
,
nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO de BUSCA E APREENSÃO, nos termos do artigo 487, I, do CPC e artigos 1°, 2°, §3° e 3° do Decreto Lei n° 911/69 c/c o art. 66 da Lei n°4.728/65, eis que restou provado nos autos a realização de contrato de fidúcia entre as partes, bem como a inexecução da contraprestação por parte do devedor requerido, uma vez que, a falta do devedor no pagamento ou satisfação da obrigação lhe obriga a assumir o ônus decorrente do seu inadimplemento e, via de consequência, DECLARO rescindido o contrato realizado entre as partes, bem como, CONSOLIDADA A PROPRIEDADE em favor do Autor; e, por conseguinte, CONDENO o requerido ao pagamento do valor apontado com a inicial como débito, devidamente corrigidos, nos termos contratuais. CONDENO ainda o requerido, ao pagamento de custas e honorários, no percentual de 10%, isentando, no momento. Facultada a venda pelo Requerente de acordo com as disposições constantes no mesmo decreto acima citado (Decreto Lei n°911/69, art. 3°), quando o bem vier a estar na posse do Autor.

Em sede de apelação a parte Ré/Apelante alega que realizou a purgação da mora três dias após o ato de citação de busca e apreensão do veículo. Assim requer a restituição do bem apreendido e na impossibilidade, a indenização.

A Autora/Apelada apresentou contra-razões (ID 10995421 - Pág. 1 – 10), requerendo a manutenção da decisão a quo, pois segundo a demandada não foi observado o prazo de cinco dias para purgação da mora no seu valor integral, sendo que segundo a Apelada não foi depositado o valor acrescido de todas as despesas legais.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

A Ré/Apelante alega que pagou a integralidade da dívida/purgação da mora dentro do prazo, tendo em vista que a citação de busca e apreensão se deu no dia 07 de agosto de 2017 e o pagamento integral foi realizado no dia 10 de agosto de 2017.

Assiste razão a Apelante, tendo em vista que compulsando os autos (ID 10995415 - Pág. 5) verifica-se que houve a purgação no valor total da mora, tendo sido efetuado o pagamento no dia 10 de agosto de 2017, três dias após o ato citatório de busca e apreensão (ID

10995415 - Pág. 10), que se deu no dia 07 de agosto de 2017.

Quanto a alegação da Autora/Apelada de que o pagamento não se deu no valor integral da mora, por não ter sido acrescido de todas as despesas legais, vejo que não merece prosperar, tendo em vista que a Ré/Apelante efetuou o pagamento no valor integral conforme estipulado na notificação extrajudicial juntada na Inicial (ID 10995411 - Pág. 11).

Assim, diante do pagamento integral da mora, forçoso é reconhecer a aplicação do Artigo 3º § 2
o
, do
DECRETO-LEI Nº 911/1969
, que exige a restituição do bem ao devedor fiduciante, livre de qualquer ônus.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso para determinar a devolução do veículo apreendido, livre de qualquer ônus, nos termos da fundamentação supracitada.

Na hipótese de alienação extrajudicial do veículo, deverá a Apelada/Autora devolver à Apelante/Ré seu valor de mercado, conforme a Tabela FIPE, na data da apreensão, corrigido monetariamente, desde então, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de publicação deste acórdão, visando a recomposição do
status quo
.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/11/2020